Tribunal: TJSP
Processo: 0004490-14.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e Lesão Corporal, no âmbito da violência doméstica (arts. 129, §9o e 147, c.c. o art. 61, II, f, todos do CP) - Sentença condenatória – Requerida a absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas – Édito condenatório mantido – Dosimetria das penas – Necessária

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e Lesão Corporal, no âmbito da violência doméstica (arts. 129, §9o e 147, c.c. o art. 61, II, f, todos do CP) - Sentença condenatória – Requerida a absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas – Édito condenatório mantido – Dosimetria das penas – Necessária readequação – Revogação do "sursis", pois prejudicial ao réu - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004490-14.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCEL
HENRIQUE DOS SANTOS VEIGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004490-14.2018.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No: 20010-JV
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0004490-14.2018.8.26.0009
Apelante: Marcel Henrique dos Santos Veiga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Ameaça e Lesão Corporal, no
âmbito da violência doméstica (arts. 129, §9o e 147, c.c. o art.
61, II, f, todos do CP) - Sentença condenatória Requerida a
absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta
Impossibilidade
-
Materialidade
e
autoria
delitivas
satisfatoriamente demonstradas Édito condenatório mantido
Dosimetria das penas Necessária readequação Revogação
do “sursis”, pois prejudicial ao réu - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Marcel Henrique dos
Santos Veiga contra a r. Sentença, exarada a fls. 76/79, a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para o fim de condená-lo, por incurso no artigo 129, § 9o e art.
147, "caput", c/c o art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa, condicionalmente,
a reprimenda pelo período de dois anos, devendo, no primeiro ano do período de prova,
prestar serviços à comunidade, em local e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo
da Execução Criminal, bem como, durante todo o período de prova, como condição
especial da suspensão condicional da pena, comparecer obrigatoriamente a programas de
recuperação e reeducação de autores de crimes de violência contra a mulher, nos termos a
serem definidos pelo Juízo da Execução Criminal.
O d. Magistrado sentenciante, no r. “decisum” de mérito, consignou,
ainda, que, considerando-se o pleito da ofendida, além do parecer do i. “Parquet” e
resultado da presente demanda, determinou a aplicação das medidas protetivas de urgência
previstas no artigo 22, inciso III, “a”, “b” e “c”, da Lei no 11.340/2006, quais sejam: a
proibição de se aproximar da vítima, fixando o limite mínimo de distância de 200

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004490-14.2018.8.26.0009 -Voto no
3
(duzentos) metros; a proibição de manter contato com a ofendida, qualquer que fosse o
meio de comunicação; e a proibição de frequentar os mesmos lugares que a ofendida, em
especial o seu local de trabalho, sob pena de infração ao art. 24-A, da Lei no 11.340/2006,
na hipótese de descumprimento.
Em suas razões (fls. 87/93), o acusado argumentou em prol de sua
absolvição do delito de ameaça, por atipicidade da conduta, eis que ausentes os elementos
do tipo penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal,
porquanto inexistiria circunstância judicial desabonadora. Nesse sentido, alegou que a
motivação lançada em Primeira Instância seria genérica. Pugnou pelo reconhecimento da
circunstância atenuante referente à confissão espontânea, com amparo na súmula no 545 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em que pese a admissão parcial quanto ao
cometimento dos crimes pelos quais fora responsabilizado. Pleiteou, também, a incidência
do crime continuado, afastando-se, por conseguinte, a aplicação da regra do concurso
material de infrações penais, posto que lhe seria prejudicial. Nesse ponto, sustentou que os
delitos em tela possuiriam tipos próximos e compatíveis. Aduziu que a aplicação do
“sursis” lhe seria prejudicial, motivo pelo qual deveria ser afastado. Por fim, postulou a
fixação do regime prisional aberto, autorizando-se a prisão domiciliar.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(fls. 99/105), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento do apelo,
consoante parecer encartado a fls. 113/124.
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Marcel Henrique dos Santos Veiga fora
processado e julgado por violação aos artigos 129, § 9o e 147, “caput”, combinado com o
art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, pois, na data de 14 de março de 2018, por
volta das 03h00min, na Avenida Padre Arlindo Vieira, no 898, apartamento 146 C, bairro
Sacomã, nesta cidade e comarca da Capital, no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/06, teria ofendido a integridade corporal da
sua namorada, Juliana Aparecida dos Santos, causando-lhe as lesões corporais de natureza
leve.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença condenatória,
contra a qual a combativa Defesa se insurge, por meio do presente recurso que se passa a
analisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004490-14.2018.8.26.0009 -Voto no
4
De início, em que pesem as alegações deduzidas, o conjunto probatório é
cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal,
cometidos no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, exercidos
contra a então namorada do réu.
A prova da existência dos crimes, os vestígios materiais daí decorrentes
materialidade e a respectiva autoria delitiva vêm comprovados por intermédio do
boletim de ocorrência (fls. 04/06), exame de corpo de delito (fls. 13/14), além da prova
oral amealhada à instrução criminal.
Interrogado, em solo judicial, o acusado admitiu parcialmente os fatos
descritos na denúncia, confirmando que, na data do evento, segurou o braço da ofendida
no momento em que ela foi entregar um tênis ao interrogando.
De seu turno, a ofendida, diante da autoridade judicial, narrou que, no
dia dos fatos, o denunciado adentrou o seu prédio, sem autorização e, quando a declarante
foi lhe entregar alguns pertences, pela janela, ele segurou o seu braço, provocando-lhe
lesões. Relatou que o apelante também proferiu ameaças, mencionando que iria ao
trabalho da declarante, bem como que não iria lhe deixar em paz. A declarante asseverou
ter tido medo do réu e receio de retornar para a sua residência, razão pela qual se mudou
de endereço. Aduziu que o acusado permanecia lhe importunando.
Neste ponto, as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses
envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, assumem especial relevo,
sobretudo quando coerentes e harmônicas.
Seguindo esta linha de raciocínio, vale conferir o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaças. Artigos 129, §9, e 147,
caput, por duas vezes, em concurso material. Preliminar de prescrição. Inocorrência.
Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos
autos. Palavras das vítimas que dão conta da prática do delito. Força probante das
declarações prestadas de forma firme e convincente, quando em harmonia com o
conjunto probatório. Inexistência, em concreto, de contradições ou elementos de
convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Laudo pericial comprobatório da
lesão corporal de natureza leve. Dolo comprovado. Dosimetria da pena, entretanto, que
comporta adequação. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP,
Apelação 0018655-85.2012.8.26.0006, rel. Des Camargo Aranha Filho, 15a Câmara de
Direito Criminal, j. em 24/11/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004490-14.2018.8.26.0009 -Voto no
5
Desse modo, a despeito do esforço da Defesa, não merece abrigo a
absolvição do réu, eis que as declarações da vítima foram assertivas, inclusive no que
tange à ameaça.
Ressalte-se, no tocante à ameaça, que para a sua caracterização, não há
necessidade de que o réu, efetivamente, ao pronunciar a prática do mal injusto e grave,
tenha intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um
homem normal, tal como ocorreu na espécie.
Não há que se falar em atipicidade da ameaça, tendo em vista que a
conduta praticada pelo réu se amolda ao tipo penal estabelecido no “caput” do art. 147 do
CP, sendo certo que o bem jurídico tutelado foi lesionado, tendo a vítima relatado o
grande temor suportado.
Em suma, as declarações da vítima e a prova pericial acostadas aos
autos revelam que, na data, horário e local descritos na inicial acusatória, o apelante
agrediu a sua ex-namorada, tendo, ainda, a ameaçado de lhe causar mal injusto e grave.
Deste modo, a r. Sentença de procedência da demanda não comporta
reparo.
Examina-se, agora, a dosimetria das penas.
Na primeira fase, atento ao regramento expresso no art. 59 do CP, o MM.
Juízo “a quo” majorou as penas-base, fixando 06 (seis) meses de detenção para o crime de
lesão corporal e 02 (dois) meses de detenção para cada crime de ameaça, pois reconheceu
circunstâncias judiciais desfavoráveis (ínfimos motivos que levaram o réu a praticar os
delitos; culpabilidade acima daquela considerada normal à espécie, pois o acusado agrediu
a vítima por motivo fútil. Anotou-se, também, que os autos indicavam que a agressão e
ameaça em apreço não foram as únicas que a ofendida havia experimentado).
Neste ponto, a despeito do pleito de fixação da pena-base, no mínimo
legal, tal não comporta acolhimento, pois idônea a fundamentação lançada pelo d.
Magistrado sentenciante.
Com efeito, mesquinha foi a imputada motivação dos delitos, motivo
pelo qual a culpabilidade fugiu à normalidade da espécie.
Da mesma forma, os motivos que levaram o réu a cometer os crimes
merecem ser sopesados, haja vista as consequências acarretadas à vítima, que narrou que
continua sendo atormentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004490-14.2018.8.26.0009 -Voto no
6
Todavia, esta relatoria entende que cada circunstância judicial deve
elevar a reprimenda básica em 1/6. No caso “sub judice”, foram consideradas duas
circunstâncias judiciais.
Assim sendo, a pena-base da ameaça deve alcançar 01 mês e 10 dias de
detenção e a da lesão corporal, 04 meses e 02 dias de detenção.
Na segunda etapa, no tocante ao crime de ameaça, houve a exasperação
da reprimenda em 1/2, tendo em vista a circunstância agravante estabelecida no artigo 61,
inciso II, “f”, do Código Penal.
Aqui, pelas mesmas razões já expostas alhures, melhor se aplica a fração
de 1/6, por ser mais razoável e proporcional, perfazendo, portanto, 01 mês e 16 dias de
detenção.
Ressalte-se que, muito embora a Defesa pugne pela incidência da
atenuante da confissão espontânea, o interrogatório do acusado não foi utilizado pelo d.
Magistrado “a quo” para fundamentar o “decisum”, de modo que a Súmula no 545 do C.
STJ não tem qualquer aplicabilidade no caso em tela, pois prevê a necessidade de
utilização da confissão do acusado para a formação da convicção do julgador, que, no caso
em tela, não admitiu ter ameaçado a vítima, mas apenas tê-la agredido.
Na terceira fase, não concorreram causas de aumento ou diminuição de
pena.
Houve a aplicação do concurso material de delitos (art. 69 do diploma
penal).
Contrariamente ao sustentado pela Defesa, o concurso material de
infrações penais fora reconhecido de forma correta não resultando configurado o crime
continuado, pois os delitos são distintos e protegem bens jurídicos diferentes, não havendo
liame subjetivo de continuidade entre eles.
No que tange ao regime prisional para início do cumprimento da
reprimenda estabelecida, mantém-se o aberto, tendo em vista o “quantum” de pena
aplicado e a primariedade do réu.
Inviável a almejada prisão domiciliar, pois, além de ser matéria afeta à
Execução Penal, resultam ausentes os requisitos autorizadores.
Por fim, uma vez preenchidos os requisitos legais, considerando-se a
quantidade de pena corporal aplicada, não superior a dois anos (CP, art. 77, caput) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004490-14.2018.8.26.0009 -Voto no
7
primariedade do acusado, houve a concessão do “sursis”.
Em que pese, na teoria, a suspensão condicional da pena seja menos
drástica que a sanção privativa de liberdade, no caso concreto, não se mostra proporcional
ao tempo de duração da pena, sendo, portanto, de rigor a sua revogação.
Esta Egrégia Corte já se manifestou neste sentido, a saber:
“LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Absolvição por insuficiência
probatória Declarações coesas da vítima Credibilidade e idoneidade presumidas
Revogação de Sursis Recurso parcialmente provido. Possível se mostra, contudo, o
pedido de revogação do sursis, medida que, embora em tese seja menos gravosa do que
a pena corporal, no presente caso não se revela proporcional ao tempo de duração da
pena.” (TJSP, Apelação no 3008249-89.2013.8.26.0564, 2a Câmara de Direito Criminal,
Relator Desembargador Bandeira Lins, J. 19.10.2015).
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, tão somente para o fim de se readimensionar as penas fixadas para 01 mês e 16
dias de detenção em relação à ameaça e 04 meses e 02 dias de detenção no tocante à lesão
corporal, bem como para se afastar o “sursis”, consoante termos consignados neste
Acórdão, mantendo-se, no mais, a r. Sentença tal como lançada.
Cláudio Marques relator